Tribunal: TCU
Processo: 043.361/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades detectadas em contrato celebrado para execução de obras no Hospital Geral de Fortaleza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades detectadas na execução do Contrato 01/2012-HGeF, de 27/2/2012 (peça 91), celebrado entre a União, por intermédio do Hospital Geral de Fortaleza (HGeF), e a empresa Cariri Comercial e Construção Ltda., para, mediante o regime de empreitada por preço global, implementar serviços para a adequação do Centro Cirúrgico e Quimioterapia daquele hospital às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os Srs. Dário Luis Mallmann, Kilmer Castelo Branco Mourão e Sebastião Mauro Venturi de Pina, bem como as Sras. Clarissa Marinho Alencar e Marilac Paulino Gomes, da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Cariri Comercial e Construções Ltda., condenando-a ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 08/02/2013 19.371,55 06/03/2013 36.668,10 26/04/2013 20.749,30 06/12/2013 51.738,80 31/12/2013 62.465,10 9.3. aplicar à empresa Cariri Comercial e Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, e ao Comando do Exército, para ciência.